Tribunal: STF
Processo: ARE 1492226
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 173):



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS (JUSTA CAUSA). ARTIGO 244 DO CPP. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. PRECEDENTES DA 6ª TURMA DO STJ E DO TJRS. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 



    RECURSO PROVIDO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Leonardo Cardoso de Oliveira, foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (Doc. 119).



    Segundo a denúncia,



    No dia 21 de setembro de 2021, por volta das 17h20min, na Rua Panambi, n.º 308, Bairro Formoza, em Alvorada/RS, o denunciado Leonardo Cardoso de Oliveira, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo e guardava, para fins de comercialização, drogas conhecidas como “maconha” crack e cocaína. 



    Na oportunidade, o denunciado trazia consigo e guardava entorpecentes quando, ao avistar agentes públicos, tentou empreender fuga adentrando um imóvel. Ato contínuo, Leonardo foi abordado e, em revista pessoal, foram encontradas duas carteiras de cigarros contendo 08 (oito) porções de “maconha” (aproximadamente 12g), 01 (uma) pedra de crack (aproximadamente 0,15g), a quantia de R$ 20,00 em dinheiro e 01 (um) aparelho celular marca Samsung. Em seguida, em buscas nas proximidades, foram localizadas 40 (quarenta) porções de “maconha” (aproximadamente 60g), 149 (cento e quarenta e nove) pedras de crack (aproximadamente 22,84g), 25 (vinte e cinco) porções de cocaína (aproximadamente 8g), além da quantia de R$ 263,25 (duzentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos) em cédulas diversas, tudo sob domínio do denunciado. (Doc. 4)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por unanimidade, deu provimento ao apelo defensivo para absolver o réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Doc. 173).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados. (Doc. 190)



    O Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido, ao confirmar decisão que declarou a ilicitude das provas colhidas após busca pessoal, violou o artigo 5º, X e 144, § 5º, da CF/1988. (Doc. 198)



    Afirma que “a indevida extensão conferida ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal enseja equivocada supressão das funções de preservação da ordem pública e de policiamento ostensivo estabelecidas no artigo 144 da Constituição Federal em relação aos órgãos da segurança pública”.



    Enfatiza que “No caso, havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder dos acusados, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal; outrossim, ao desconsiderar que funções essências às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, o aresto incorre em contrariedade ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal”.



    Destaca que “da maneira como os fatos ocorreram, houve sim fundadas suspeitas para a busca pessoal, pois, além da DENÚNCIA ANÔNIMA realizada, quando os policiais civis chegaram ao local, o embargado empreendeu FUGA ao perceber a presença da guarnição. Dessa maneira, pergunta-se, como poderiam os policiais civis ficarem inertes às situações expostas no caso em apreço?.”



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “os dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão recorrido nem quando do julgamento dos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.” (Doc. 206)



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência do referido óbice processual e reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 215)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Tribunal de origem absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 173): 



    […] 



    Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra a sentença que o condenou à pena de de 06 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Da prova acostada aos autos, verifica-se que a abordagem policial ocorreu em razão de denúncia anônima que indicava a ocorrência de tráfico de drogas no bairro Vila Formoza, na cidade de Alvorada. Referiram, os policiais que atenderam a ocorrência, que, chegando ao local, a equipe visualizou o réu parado em frente à casa abandonada mencionada na denúncia. Disseram que Leonardo empreendeu fuga, mas foi alcançado no pátio da casa, sendo localizado com ele 2 carteiras de cigarros contendo 8 porções de maconha em uma delas e uma pedra de crack na outra e a quantia de R$ 20,00. Enterrado no imóvel, foi encontrada uma sacola contendo 40 porções de maconha, 149 porções de crack, 25 porções de cocaína, além da quantia de R$ 263,25. Em razão de tais fatos o acusado foi preso em flagrante.



    […]



    Assim, verifico que a abordagem feita pelos policiais ao réu ocorreu de forma ilícita, tendo em vista a ausência de fundadas suspeitas de que ele transportava drogas para as comercializar. 



    Os relatos, por eles trazidos em seus depoimentos, os quais corroboraram o teor do boletim de ocorrência lavrado, foram uníssonos quanto ao fato de que tal abordagem decorreu do recebimento de denúncia anônima, a qual indicou tão somente o local apontado como ponto de traficância. Assim, a abordagem foi levada a efeito quando o réu apenas estava parado em frente à casa mencionada na denúncia, ou seja, sem praticar qualquer ato concreto de comercialização de drogas ou de outra elementar prevista no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Logo, diante da inexistência de fundada suspeita de que o acusado ocultava consigo objetos ilícitos, requisito fundamental para a licitude da busca pessoal, há de ser reconhecida a ilegalidade da abordagem e, consequentemente, a nulidade da prova da materialidade do crime. 



    DISPOSITIVO 



    Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso para absolver o réu, nos termo do art. 386, VII, do CPP.



    Com a devida vênia, entendo que o acórdão recorrido merece reforma. Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que não havia fundada suspeita para a diligência e os policiais militares deveriam ter procedido à prévia investigação antes de efetuar qualquer abordagem. 



    O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo” (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas. 



    Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, o Tribunal de origem não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). 



    Como recorrentemente destaco, apesar de independentes, os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. Nesse sentido, os seguintes precedentes, de minha relatoria: ADI 6.533/DF, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2021; ARE 1.270.751 AgR, Primeira Turma, DJe de 2/10/2020; ADI 6.025/DF, Tribunal Pleno, DJe de 26/6/2020. E ainda as seguintes decisões monocráticas, também de minha relatoria: ARE 1.314.117/RJ, DJe de 11/11/2021; ARE 1.231.030/PR, DJe de 7/10/2019; ARE 1.216.835/SE, DJe de 1º/7/2019; ARE 1.203.820/SP, DJe de 21/5/2019; e ARE 1.182.036/SE, DJe de 13/2/2019. 



    Para tanto, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL consagra um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo denomina-se teoria dos freios e contrapesos (WILLIAM BONDY. The Separation of Governmental Powers. In: History and Theory in the Constitutions. New York: Columbia College, 1986; JJ. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. Os Poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra Editora, 1991; DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO. Interferências entre poderes do Estado (Fricções entre o executivo e o legislativo na Constituição de 1988). Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 26, nº 103, p. 5, jul./set. 1989; JAVIER GARCÍA ROCA. Separación de poderes y disposiciones del ejecutivo com rango de ley: mayoria, minorías, controles. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, nº 27, p. 7, abr./jun. 1999; JOSÉ PINTO ANTUNES. Da limitação dos poderes. 1951. Tese (Cátedra) Fadusp, São Paulo; ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 2021; FIDES OMMATI. Dos freios e contrapesos entre os Poderes. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 14, nº 55, p. 55, jul./set. 1977; JOSÉ GERALDO SOUZA JÚNIOR. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o parti pris de Montesquieu. Revista de Informação Legislativa , Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 68, p. 15, out./dez. 1980; JOSÉ DE FARIAS TAVARES. A divisão de poderes e o constitucionalismo brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 65, p. 53, jan./mar. 1980). 



    Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal – separação dos poderes (independência) e sistema de freios e contrapesos (harmonia) –, por mais louvável que seja a implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser afastada dentro de um contexto fático normativo operado pela regra e não pela exceção, essa evidenciada quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, assinala o eminente Ministro CELSO DE MELLO (ARE 1.170.694/AC, DJe de 7/11/2018). 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – como intérprete maior da Constituição Federal –, ao definir o real alcance da proteção prevista no inciso XI, do artigo 5º – com efeitos erga omnes e vinculantes – não pode permitir, como destaquei no julgamento da ADI 5.526, que seu texto seja como o TESTE DE RORSCHACH, popularmente conhecido como o teste do Borrão de Tinta, que consiste em dar respostas sobre manchas simétricas que aparecem em dez pranchas, sendo as respostas, invariavelmente, diversas e refletindo o estado psicológico de cada examinado. 



    A Constituição Federal é fruto do Poder Constituinte originário, que em 5 de outubro de 1988 foi promulgada após longos debates, ampla participação popular e o resgate do Estado Democrático de Direito. 



    A diferenciação e limitação entre interpretação, ativismo judicial e inventividade do juiz são realizadas tanto pela Suprema Corte norte-americana quanto pelo Tribunal Constitucional Federal alemão e pelas próprias cortes na França e na Bélgica, sempre no sentido de manter-se o equilíbrio entre o legislador e o Judiciário. 



    Nessas hipóteses, como defendido pelo brilhante JUSTICE BENJAMIN CARDOSO, em 1921, há a necessidade de as excentricidades dos juízes se equilibrarem. 



    Como lembra FRANÇOIS RIGAUX, encontra-se essa diferenciação no voto do JUSTICE FRANKFURTER, em Denis v. United States, e, sobretudo, no voto dissidente do mesmo juiz em Textile Workers Union v. Alabama: 



    “nele Frankfurt acusa o voto majoritário de ter concebido um código de relações de trabalho unicamente deduzido da invenção judicial". 



    Confrontado com o mesmo dilema, o Tribunal Constitucional Federal alemão recorreu a um subterfúgio para fixar limites à inventividade do juiz, afirmando que uma lei unívoca não dá azo à interpretação judiciária. 



    Na França e na Bélgica, a jurisdição constitucional distingue de sua própria função o denominado “poder de apreciação” (subjetivismos), que cabe apenas às assembleias legislativas eleitas (FRANÇOIS RIGAUX. A lei dos juízes. Martins Fontes: 2003. p. 326/327). 



    O perigo de confundir a “interpretação constitucional” e mesmo o “ativismo judicial” com a “inventividade” ou “excentricidade judicial” já fora alertado por JOHN LOCKE, em sua grandiosa obra Dois tratados sobre o governo civil, quando afirmou que: 



    “quem coloca sua própria vontade no lugar das leis, que são a vontade da sociedade expressa pelo legislativo, acaba por alterar o legislativo, e todo aquele que introduzir novas leis sem ter sido autorizado pela escolha fundamental da sociedade e dessa maneira, ou subverte as antigas, renega e derruba o poder pelo qual foram elaboradas e, desse modo, estabelece um novo Legislativo” (Martins Fontes: São Paulo: 1998. p.574-575). 



    Nesse mesmo sentido, como salientado pelo eminente professor americano de ciência política e estudioso da CORTE SUPREMA, JOSEPH M. BESSETTE, 



    “A Constituição, parece, não é meramente o que a Corte Suprema diz que ela é e nem mesmo o que cada geração de norte-americanos diz que ela é. É também um conjunto de instituições políticas que incorpora em sua estrutura e em seu funcionamento princípios duradouros de governo popular são [sadio]” (Democracia Deliberativa: O Princípio da Maioria no Governo Republicano. In: R. GOLDWIN, W. SCHAMBRA, A Constituição Norte-Americana. Capitalismo/Democracia. Forense Universitária: Rio de Janeiro, 1986, p. 306). 



    A interpretação judicial, inclusive construtiva, deve estar lastreada na Constituição, pois não há e não pode existir, como lembra ROSCOE POUND, poder sem limites, uma vez que,



    “a democracia não permite que seus agentes disponham de poder absoluto e sejam, como os imperadores romanos orientais, isentos das leis. Uma geração que esteja disposta a abandonar a herança jurídica dos americanos para estabelecer regime absoluto de certa maioria verificada afinal que está sob o domínio absoluto do chefe da maioria” (Liberdade e garantias constitucionais. Ibrasa: São Paulo, 1976, p. 83).



    Essa limitação independe de se tratar de qualquer dos três ramos de poder do Estado; repito inclusive o Poder Judiciário, pois o Estado de Direito trouxe o equilíbrio entre os poderes e a vitória da racionalidade e juridicidade sobre a ideia da mera vingança emotiva, populista e imediata, exigindo-se o devido processo legal, com seus princípios corolário da ampla defesa e contraditório, e o respeito aos direitos e garantias fundamentais, entre eles, como na presente hipótese, a observância da inviolabilidade domiciliar.



    Conforme salientam os professores ingleses GARY SLAPPER e DAVID KELLY, o reexame judicial é um exercício delicado e necessariamente traz o Judiciário para a arena política, usando a palavra política em seu sentido amplo e apartidário, exigindo extremo equilíbrio e ponderação entre os poderes da República, pois, como destacado pelo antigo juiz decano da Câmara dos Lordes LORD BINGHAM, de Cornhill, em novembro de 2006,



    “inovação excessiva e aventuras judiciais devem ser evitadas. Sem negar o valor ou a legitimidade do desenvolvimento judicial do direito, levado a extremos, tal criatividade judicial pode ela mesma destruir o estado de direito.” (GARY SLAPPER, DAVID KELLY. O sistema jurídico inglês. Forense: Rio de Janeiro, 2011. p. 24).



    Nas palavras de LORD WOOLF, da Câmara dos Lordes Inglesa, é essencial que os juízes tenham consciência disso, pois:



    “o exame judicial é questão de equilíbrio entre os direitos do indivíduo e a necessidade de que ele seja tratado com justiça, e os direitos do governo tanto local quanto nacional de fazer aquilo para o que foram eleitos, a uma decisão muito sensível e política a ser tomada” (GARY SLAPPER, DAVID KELLY. O sistema jurídico inglês. Forense: Rio de Janeiro, 2011, p. 249).



    Obviamente, ninguém ousa mais afirmar hoje que o juiz é apenas "a boca da lei", sem poder exercer sua essencial função de ampla revisão judicial, mas com a necessidade de expressar suas limitações, para que o Poder Judiciário não se transforme em “pura legislação”, inclusive derrogatória de normas constitucionais (FRANÇOIS RIGAUX. A lei dos juízes. Martins Fontes: 2003. p. 71), como na presente hipótese o inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Assim atuando, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tornou conflituosa a relação entre o juiz e o legislador e desrespeitou, no exercício da interpretação, uma importante expressão restritiva do poder dos juízes enunciada pelo JUSTICE HOLMES, em 1917:



    "os juízes fazem e devem fazer obra legislativa, mas se nos interstícios da lei: não movem massas, mas somente moléculas" (Southern Pacific Co. v. Jensen, diss. Op. 244 US 205, 221 – 1917).



    Incabível, portanto, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem decorreu do recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando a ocorrência de tráfico de drogas na região. Os policiais que se deslocaram até o local indicado e avistaram o recorrido, em atitude suspeita, parado na frente de uma residência abandonada. Ao perceber a presença da guarnição, o recorrido tentou fugir, mas foi perseguido e abordado pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram “duas carteiras de cigarros contendo 08 (oito) porções de “maconha” (aproximadamente 12g), 01 (uma) pedra de crack (aproximadamente 0,15g), a quantia de R$ 20,00 em dinheiro e 01 (um) aparelho celular marca Samsung. Em seguida, em buscas nas proximidades, foram localizadas 40 (quarenta) porções de “maconha” (aproximadamente 60g), 149 (cento e quarenta e nove) pedras de crack (aproximadamente 22,84g), 25 (vinte e cinco) porções de cocaína (aproximadamente 8g), além da quantia de R$ 263,25 (duzentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos) em cédulas diversas”. (Doc. 4)



    A propósito, o seguinte trecho da sentença condenatória (Doc. 119):



    […] 



    No mérito, devidamente comprovada a materialidade delitiva através do auto de prisão em flagrante nº 2335/2021/100405, registro de ocorrência nº 326/2021/100405, pelo auto de apreensão, pelos laudos periciais 301932/2021, º 301937/2021 e 301939/2021 [E45 do APF], bem como pela prova oral coligida sob a égide do contraditório. 



    Quanto à autoria, o policial civil HEBERT PEREIRA GOMES declarou que estavam em patrulhamento no local em atendimento a uma denúncia de tráfico, sendo que avistaram o indivíduo no pátio, o qual tentou empreender fuga. Disse que conseguiram abordar o indivíduo e, ao revistá-lo, localizaram duas carteiras de cigarros (uma com maconha e crack e na outra uma quantia em dinheiro.) Ato contínuo, em buscas no local, verificaram uma terra revirada no pátio e embaixo uma sacola contendo uma quantidade expressiva de maconha, crack, cocaína e dinheiro. Não recorda o que dizia a denúncia. O acusado estava sozinho parado na porta do pátio, em frente à residência. A casa é um conhecido local de traficância, ninguém habita a residência. Não conhecia o réu de outras abordagens. O réu estava à distância aproximada de 10 metros das drogas encontradas na sacola. 



    No mesmo sentido o depoimento do policial civil JOSIEL EILERS GOULART, o qual narrou que já atuaram algumas vezes no mesmo local, sendo que usam um casebre abandonado para traficar. Quando chegaram no local, avistaram o réu Leonardo na frente do casebre, o qual tentou empreender fuga. Com o réu, foram localizadas algumas porções de drogas e um pouco de dinheiro. A denúncia relatava que os suspeitos guardavam armas e drogas no entorno do local. Disse que seu colega localizou o restante da droga embaixo da terra. A droga encontrada no pátio tinha características idênticas das localizadas na posse do réu (mesma embalagem, tamanho e fracionamento). Não havia fluxo de pessoas no local. 



    Esses são os depoimentos judiciais. 



    […]



    Com efeito, conforme depoimentos, constata-se que os policiais receberam informação de que um indivíduo estavam traficando em um "beco" conhecido pela venda de drogas, sendo que os traficantes utilizaram uma residência abandonada para a comercialização. Assim, quando chegaram no local, avistaram Leonardo na frente do imóvel, o qual tentou empreender fuga. Contudo, foi abordado pelos agentes e, com ele, localizada pequenas porções de drogas e uma quantidade em dinheiro. Ato contínuo, em revista no pátio do local, localizaram uma sacola com o restante do entorpecente embaixo da terra. 



    Dessa forma, conforme auto de apreensão, foram apreendidas 150 unidades de crack (23g), 25 unidades de cocaína (8g), 48 unidades de maconha (72g), além da quantidade em dinheiro de R$283,25 [E1.8 do APF]. 



    Neste contexto, observa-se que, em juízo, ambos os policiais apresentaram depoimentos elucidativos, lógicos e coerentes em detalhes, não deixando dúvidas de que as drogas apreendidas na sacola embaixo da terra pertenciam ao acusado, notadamente porque o PC JOSIEL foi categórico ao afirmar que a droga encontrada no pátio tinha características idênticas das localizadas na posse do réu (com mesma embalagem, tamanho e fracionamento). 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário com Agravo para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, restabelecer a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 5000704-88.2022.8.21.0003, que tramitou na 3º Vara Criminal da Comarca de Alvorada/RS.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente